Tribunal: TJSP
Processo: 1045176-79.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÕES DE CRÉDITO RMC E RCC. DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência para, confirmada a tutela de urgência, declarando nulos os contratos, com a condenação do réu à restituição simples dos valores cobrados, com desconto de eventual

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÕES DE CRÉDITO RMC E RCC. DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência para, confirmada a tutela de urgência, declarando nulos os contratos, com a condenação do réu à restituição simples dos valores cobrados, com desconto de eventual quantia disponibilizada ao autor, e ainda a condenação do réu no dano moral. Insurgência recursal do réu visando o reconhecimento da validade das contratações, e afastamento da condenação na restituição de valores e no dano moral.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Instituição ré que não logrou comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito RMC e cartão de crédito RCC (CPC/15, art. 429, inc. II; C. STJ, Tema 1061), eis que: a) as contratações dos cartões ocorreram no mesmo dia em que contratado um empréstimo consignado pelo autor; b) as fotografias foram tiradas pelo consultor do Banco por meio de seu próprio celular; c) os IP indicados são desconhecidos; d) não há comprovação da utilização dos cartões em compras ou saques; d) o autor impugnou objetivamente as contratações.
3. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. Modulação dos efeitos da tese firmada pelo C. STJ para os contratos anteriores a 30/3/2021 (EREsp 1.413.542, Tema 929). Contratos supostamente firmados em 2023. Determinação, porém, de devolução de forma simples, no caso, sob pena de reformatio in pejus.
4. DANO MORAL. Caracterizado. Descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor. Aborrecimentos e angústia que não podem ser considerados mero dissabor. Fixação em R$ 5.000,00. Pedido de redução rejeitado.
5. RECURSO DESPROVIDO. Deixa-se de majorar a verba honorária porque fixada no máximo legal.